Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-27.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009543-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (IMPETRANTE), MIGUEL FERREIRA LIMA NETO - CPF: 068.268.411-26 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ROBERTO VENANCIO DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), Y. J. S. S. - CPF: 068.305.911-47 (TERCEIRO INTERESSADO), R. V. D. S. J. - CPF: 084.473.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA GLAUCIA ALENCAR MACHADO - CPF: 010.444.501-77 (VÍTIMA), GERVASIO LOPES - CPF: 300.967.669-72 (VÍTIMA), PLINIO MACEDO RODRIGUES - CPF: 969.141.571-20 (VÍTIMA), ROSEMAR ARAUJO ALENCAR - CPF: 486.892.541-53 (VÍTIMA), ROSEMAR ARAUJO ALENCAR - CPF: 486.892.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E TRÁFICO DE DROGAS – 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA – INACOLHIMENTO – MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS E NÃO APRECIADA
PELO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– 2. PRODUÇÃO DE PROVA CAUTELAR – QUEBRA SIGILO BANCÁRIO - CONTRADITÓRIO DIFERIDO

– POSSIBILIDADE – 3. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, acerca da existência de eventual nulidade na decisão que autorizou a quebra
do
sigilo bancário
do paciente

inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de incidir em supressão de instância.

2.A quebra de sigilo bancário, por sua natureza cautelar incompatível com a prévia ciência do agente, autoriza o contraditório diferido.

3. Pedido julgado improcedente. Ordem de
h
abeas
c
orpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wiran
da Silva em favor de
Miguel Ferreira Lima Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1000792-84.2023.8.11.0086, em trâmite no juízo acima mencionado, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo); art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor); e
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para tal finalidade).

Narra o impetrante que o juízo de primeiro grau deferiu requerimento de quebra de sigilo bancário, formulado pelo Ministério Público, sem a intimação da defesa do paciente para se manifestar previamente quanto ao pedido, conforme determina o art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, violando, assim, os seus direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 10 de maio de 2023, até o julgamento do mérito do presente
mandamus
.
E, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da decisão que deferiu a quebra de
sigilo bancário em desfavor do paciente, desentranhando-se dos autos da ação penal o relatório emitido pelo Banco
Nubank
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
166748199
.
A requisição de informações à autoridade acoimada de coatora foi dispensada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
169693152
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, o impetrante requer
a
nulidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário
do paciente
e, por conseguinte, o desentranhamento dos documentos juntados pela instituição bancária, sob o argumento de que a
sua
defesa não foi intimada para se manifestar previamente em relação ao pedido, nos termos do art.
282, § 3º, do Código de Processo Penal
, prejudicando, assim, seu direito ao contraditório.

Contudo, sem razão ao impetrante.

Com efeito, no caso em apreciação, em consulta aos autos da
A
ção
P
enal n.
1000792-84.2023.8.11.0086
,
extrai-se
que a referida alegação de nulidade foi invectivada pelo paciente no juízo de origem em sede de alegações finais em 24 de maio de 2023
(ID

118676281
da
citada
ação penal)
, oportunidade em que a tese de nulidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário foi, pela primeira vez, questionada.

Dessa forma, independentemente de existir ou não
plausibilidade jurídica na tes
e posta neste
mandamus
,
verifica-se que a referida nulidade ainda não foi examinada pelo juízo de primeiro grau
, uma vez que não houve prolação de sentença
. A
lém
disso, o exame
do referido questionamento
deman
da
revolvimento
probatório, razão pela qual não há elementos de convicção nestes autos que permitam aferi-lo de plano e com a segurança necessária.

Nessas circunstâncias, tem-se que a cognição da tese deduzida pelo impetrante nesta instância revisora incidiria em supressão de instância, como se extrai
mutatis mutandis
do julgado
do Superior Tribunal de Justiça,
abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO XIII. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão combatido foi expresso ao reconhecer a nulidade da diligência de busca e apreensão considerada ilícita pelo Supremo Tribunal Federal, o que denota a ausência de interesse recursal no ponto.

2.
O desentranhamento do resultado da diligência em questão não foi objeto de manifestação da Corte estadual, o que inviabiliza o acolhimento do pleito nesta oportunidade, por configurar supressão de instância
.

3. A denúncia é formalmente apta e está lastreada em outros elementos, além das declarações de corréu colaborador, tais como resultado de diligências de quebra de sigilo bancário e fiscal e provas colhidas durante a instrução processual em outras ações penais vinculadas à Operação Publicano, como bem delineando na decisão agravada.

4. Agravo não provido.

(
AgRg
no RHC n. 132.337/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10
.
5
.
2022,
DJe
de 16
.
5
.
2022)
Destacamos

Por sua vez,
esta
Corte de Justiça,
na mesma linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. NULIDADE DE PROVAS
ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. PRISÃO PREVENTIVA – REQUESTADA REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER.
1.
Se o pedido de nulidade de provas, ante a violação ilegal de domicílio, não foi submetido ao crivo do juízo a quo, fica impedida a análise por este Tribunal ad quem, sob o risco de incorrer em indevida supressão de instância
.
2. O fato do paciente ser reincidente específico - possuir condenações criminais definitivas por tráfico e associação para o mesmo fim -, bem como a quantidade apreendida, que seria suficiente para a confecção de 100 porções do entorpecente, são fundamentos idôneos para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade, sendo em casos tais descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública. 3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

(
N.U 1003112-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 12
.
04
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
14
.
04
.
2023)
Destacamos

Ademais, impõe-se consignar que é admiti
da

a produção de provas cautelares
inaudita altera
pars
a fim de resguardar o resultado prático da diligência e evitar alteração no estado das coisas, se for demonstrada a urgência e o perigo de ineficácia da medida, sendo, então, o contraditório exercido de forma postergada ou diferida.

Isso porque a adoção do contraditório postergado em casos excepcionais (urgência e perigo de ineficácia da medida), se justifica em virtude dos interesses do Estado no exercício do
jus
persecutionis
para não perder o
denominado efeito surpresa
, como, por exemplo, nos casos de quebra de sigilo telefônico ou bancário.

A propósito, no que alude ao tema do contraditório postergado ou diferido, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. AÇÃO PENAL DEFLAGRADA NO ÂMBITO DA 1ª FASE DA "OPERAÇÃO TORRENTES". MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DECRETADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. LEGALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Inexiste violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa no segredo de justiça na produção de prova cautelar, a fim de resguardar o seu resultado prático e evitar alteração no estado das coisas, sendo o contraditório postergado para após a conclusão da referida diligência.

2. "[...] as medidas cautelares, em nosso sistema processual, podem ser determinadas
inaudiatur
et altera
pars
; daí o contraditório postecipado. Sob este enfoque, a doutrina pátria assenta em lição clássica o seguinte: Entre nós, as medidas cautelares são, em regra, determinadas sem audiência do titular do direito restringido, de ofício ou em atenção a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou representação da autoridade policial. As perícias são realizadas também sem participação do investigado ou de seu advogado. A observância do contraditório, nesses casos, é feita depois, dando-se oportunidade ao suspeito ou réu de contestar a providência cautelar ou de combater, no processo, a prova pericial realizada no inquérito.

Fala-se em contraditório diferido ou postergado
(FERNANDES,
Antonio

Scarance
. Processo Penal Constitucional, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 60)" (
EDcl
na CR 438/BE, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/8/2008,
DJe
de 20/10/2008).

3. Na espécie, não há que se falar em ilegalidade no deferimento, no curso da instrução probatória da ação penal e antes da fase prevista no art. 402 do CPP, de medida cautelar de busca e apreensão, requerida pelo órgão ministerial, de um quantitativo mínimo de mais 10 colchões adquiridos (supostamente) com sobrepreço, para fins de conclusão de análise pericial. Como é de conhecimento, a produção de provas não se exaure em momento pretérito à denúncia - oportunidade na qual se exigem
indícios de autoria e materialidade para o início da ação penal -, mas se alastra até o momento das alegações finais, justamente porque os fatos narrados na denúncia serão examinados com profundidade durante a instrução, assim como no caso dos autos.

4. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
), o que não foi demonstrado no caso, visto que a defesa limitou-se a alegar que o MPF estaria em poder de provas no curso do interrogatório, sem, contudo, indicar se houve a utilização dessas provas em prejuízo do réu, bem como foi dada oportunidade aos réus para que se manifestassem sobre os quesitos e nomear peritos para acompanhar a análise técnica do Departamento de Polícia Federal.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 124.829/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18
.
8
.
2020
e publicado no

DJe
de 24
.
8
.
2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DAS PERÍCIAS DE APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO “FEITO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA” – QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO – HABILITAÇÃO DA DEFESA – MEDIDA CAUTELAR - CONTRADITÓRIO DIFERIDO – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A quebra de sigilo temático/telefônico, por sua natureza cautelar incompatível com a prévia ciência do agente, autoriza o contraditório diferido para a fase judicial, “permitindo, inclusive, manifestação da defesa antes da apresentação das alegações finais, mesmo na hipótese de juntada tardia” (STJ, RHC nº 73.263/SP
).

“O simples fato de o procedimento referente à quebra do sigilo telefônico haver sido disponibilizado após o oferecimento da defesa prévia não acarreta cerceamento de defesa, especialmente porque se assegurou aos recorrentes o direito de se manifestar sobre as provas decorrentes da medida, e, inclusive, de requerer a reinquirição de qualquer testemunha, garantindo-se, assim, o adequado exercício do contraditório.” (STJ, RHC 102306/ES)

“O contraditório postergado/diferido autoriza a parte que não concordar com as provas contestá-la e contrapô-la em juízo” (TJMT, HC N.U 1010310-02.2022.8.11.0000), inclusive com aditamento do rol de testemunhas.

(N.
U 1020249-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
11
.
2022
e p
ublicado no DJE
de
06
.
12
.
2022)

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Miguel Ferreira Lima Neto
;

por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023